Tribunal: TJSP
Processo: 1003623-32.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RETIFICAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE BEM IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À FIXAÇÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RETIFICAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE BEM IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À FIXAÇÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com fundamento no artigo 85, § 3o, do CPC/15, ante a inexistência de valor atribuído à causa. 2. O valor da causa, constante do sistema informatizado do Poder Judiciário, não poderá ser utilizado para a finalidade reclamada pela Fazenda Pública, pois, não corresponde, por óbvio, à realidade dos autos. 3. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença recorrida, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido.